Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750398-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO REQUERIDO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MATEUS BRAGA DE CARVALHO, MARGARETH APARECIDA SANCHES DE CARVALHO, JOSUÉ PINHEIRO DE MENDONÇA DECISÃO Trata-se de Incidente de suspeição apresentado por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO em face dos magistrados MATEUS BRAGA DE CARVALHO e MARGARETH APARECIDA SANCHES DE CARVALHO, bem como contra o PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL JOSUÉ PINHEIRO DE MENDONÇA nos autos do processo no. 0703258-54.2023.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Recebo o Incidente com efeito suspensivo (artigo 146, §2o, inciso II, CPC), especialmente porque trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, com determinação de penhora de ativos do devedor. O processo deverá permanecer suspenso até o julgamento do presente incidente. Comunique-se ao Juízo de origem para manifestação e informações acerca do andamento processual. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora